Tribunal: TJDFT
Processo: 0714852-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRETENSÂO À AUTORIZAÇÂO JUDICIAL PARA ALIENAÇÂO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE A PESSOA SUJEITA À CURATELA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO INADMISSÍVEL EM PARTE. DO MÉRITO. PEDIDO DA CURADORA PARA RETIRADA DE VALOR EM CONTA DA INTERDITADA, EM MONTANTE ALÉM DAS DESPESAS COMPROVADAS NECESSÁRIAS À SUBSISTÊNCIA. NUMERÁRIO PERTENCENTE À CURATELADA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. PARECER MINISTERIAL. SENTENÇA MANTIDA. NÃO CABE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROCESSOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de alvará judicial, sob o rito de jurisdição voluntária, a qual julgou procedente o pedido inicial, autorizando a alienação do imóvel de titularidade da autora curatelada, pelo valor mínimo constante da avaliação, autorizando a curadora, dentre outras medidas, a levantar mensalmente até R$ 4.500,00 da conta bancária onde será depositado o produto da venda, exclusivamente para o custeio das despesas ordinárias da curatelada.
1.1. Em suas razões, a apelante requer seja reformada a sentença para ser o valor limite de saque majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo em vista os gastos previstos. Entendendo necessário, pede seja modificada a sentença para acrescentar a necessidade de prestação de contas trimestral pela curadora da parte recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal, quanto ao mérito, consiste em verificar a correção ou não da sentença a qual julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial da ação de alvará judicial, fixando como teto financeiro mensal para levantamento a quantia de R$ 4.500,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente: do não conhecimento em parte do recurso - inovação recursal. Os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servido a instância recursal para analisar questões ou documentos não apreciados pelo juízo de origem, os quais deveriam ter sido apresentados antes da prolação da sentença. Não o fazendo a parte, tem-se operada a preclusão. 3.1. Na hipótese, todavia, a recorrente inova em suas razões recursais, destacando, como fundamento principal para majoração do teto de limite fixado na sentença ao importe de R$ 20.000,00, a pretensão de internar a curatelada em casa de repouso, quando, em verdade, em momento algum no curso do processo levou-se tal pretensão ao conhecimento do Juízo a quo. 3.2. Do contrário, o limite fixado na sentença (R$ 4.500,00) teve como parâmetro a análise das informações de despesas estimadas da curatelada prestadas pela própria curadora, sem nenhuma menção a esta nova questão. Observa-se, assim, estar o pedido de aumento do valor mensal fundamentado na existência de custeios sequer apreciados na sentença, os quais, por essa razão, não podem ser valorados nesta sede. 3.3. Parecer da Procuradoria de Justiça Cível: “[...] A análise de fatos e pedidos não submetidos à primeira instância caracterizaria supressão de instância, privando o Juízo de origem de analisar e decidir sobre tais questões, com a devida instrução probatória. Caso as despesas da curatelada tenham de fato se elevado ou surja a necessidade de sua internação em uma instituição de repouso, tal pretensão deve ser apresentada ao Juízo de primeiro grau. É a via adequada para que sejam produzidas as provas necessárias, avaliada a pertinência da medida diante da renda da pessoa curatelada, com a intervenção do Ministério Público como custos iuris na proteção dos direitos dos incapazes.” 3.4. Precedente Turmário: “[...] 2. A supressão de instância enseja o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade os termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (07253519320228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, DJE: 15/02/2023).
4. Do mérito. Do art. 1.753 e seguintes do Código Civil, extrai-se ser permitido ao curador, em regra, manter consigo dinheiro, em espécie, pertencente ao curatelado, apenas no limite necessário para honrar as despesas ordinárias relacionadas ao sustento, à educação e à administração dos bens do interditado. 4.1. Por essa razão, a autorização judicial para levantamento de reserva financeira pertencente ao incapaz exige a prova de uma situação excepcional, aqui não demonstrada. 4.2. Consoante consta, instada a fornecer dados complementares de renda e gastos a respeito da curatelada, a curadora apresentou a tabela de despesas, da qual, a partir da ponderação da indicação de gastos mensais a ser dividido entre os ocupantes do lar em relação às despesas comuns (a exemplo do pagamento de condomínio e de empregada doméstica), bem estimou-se ser o valor das despesas mensais da curatelada de, no mínimo, R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00. 4.3. Assim, não pode a afirmação da curadora quanto aos gastos mensais da curatelada – em quantia acima de R$ 9.000,00 – ser tomada como absoluta, não estando o teto fixado pelo Juízo (no importe de R$ 4.500,00), acrescido do benefício assistencial já percebido pela interditada no valor de R$ 1.518,00, aquém do numerário necessário a garantia da sobrevivência digna da curatelada, pois os montantes podem fazer frente ao custo estimado para sua subsistência. 4.4. Nessa linha, não foi comprovada a situação excepcional para autorização de majoração do limite do saque, não merecendo guarida as razões recursais. Rememore-se ser o uso de valores pertencentes ao curatelado autorizado apenas em situação de comprovada necessidade ou em caso de evidente vantagem para o incapaz, pois o seu patrimônio e seus interesses devem ser absolutamente preservados. 4.5. Socorre à apelante o direito de, caso as despesas da curatelada concretamente se elevem ou surja a necessidade de sua internação em uma instituição de repouso, apresentar tal informação ao Juízo de primeiro grau, o qual, valorando as circunstâncias reais presentes – e não futuras - poderá decidir da melhor maneira para tutelar os direitos da interditada. 4.6. Precedente da Casa: “[...] 6. O uso de valores pertencentes ao curatelado só deve ser autorizado em situação de comprovada necessidade ou em caso de evidente vantagem para o incapaz, tendo em vista que o seu patrimônio e seus interesses devem ser absolutamente preservados. 7. Em razão da ausência de demonstração da necessidade excepcional/ específica para liberação dos valores pretendidos, é prudente que a quantia seja mantida na conta judicial. Ademais, a reserva financeira é de interesse do curatelado, que poderá usar em caso de necessidade futura. (...)” (Acórdão 1775568, 07027287720238070007, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 07/11/2023).
5. Não cabe a fixação de honorários em processos de jurisdição voluntária. Veja: “[...] 3. A princípio, nos procedimentos de jurisdição voluntária é incabível a condenação das partes em ônus sucumbenciais. Entretanto, se instaurado litígio, é possível a distribuição dos ônus de sucumbência, já que, resistida a pretensão, estabelece-se vencedor e vencido. Inteligência do artigo 85 do CPC. 3.1. No caso dos autos não houve litigiosidade, sendo incabível a condenação do réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. [...]” (07041092420228070018, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 20/10/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A autorização judicial para levantamento de reserva financeira pertencente ao incapaz exige a prova de uma situação excepcional, pois, em regra, o curador somente terá consigo dinheiro, em espécie, do curatelado, no limite do que for necessário para honrar as despesas ordinárias com o sustento, a educação e a administração dos bens.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.753, 1.754 e 1.774 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1363649, 0743640-94.2020.8.07.0016, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 24/08/2021; TJDFT, Acórdão 1775568, 07027287720238070007, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 07/11/2023; TJDFT, 07253519320228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/02/2023.